Tribunal: STF
Processo: ARE 1504186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO CARDIOLOGISTA. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos termos do enunciado nº 683 da súmula da jurisprudência do c. STF, ‘O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’. A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo, especialmente quando componente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, e para cujo provimento é necessária a realização de exame de aptidão física. 



    2. Não se divisa ilegalidade no ato que exclui do certame candidato ao cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando verificado que, na data de inscrição, contava com idade superior ao limite máximo previsto em lei e no edital. 



    3. Inexiste direito líquido e certo ao afastamento dos requisitos objetivamente estabelecidos para a investidura no cargo público, sob pena de violação à isonomia, que deve ser resguardada em face daqueles que eventualmente deixaram de se inscrever no concurso público por já haverem atingido o limite etário máximo previsto nas normas de regência correlatas.



     4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao artigo 7°, XXX, da Constituição Federal, bem como violação à Súmula 683 do STF e ao decido no julgamento do Tema 646 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 8):



    “No acórdão recorrido ficou demonstrada a violação ao artigos 7º, XXX, da Constituição Federal, uma vez que, nos termos do Leading Case ARE 678112 (Tese 646) restou consignado, assim como a jurisprudência dominante e já estável deste Supremo Tribunal (STF, ARE n. 1.163.229, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 04/10/2019), que não é razoável e proporcional impor limitação de idade a candidatos para o quadro de saúde das instituições militares, pois os profissionais de saúde não exercem atribuições típicas da atividade-fim, razão pelo qual não se pode exigir, para o cargo de médico militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 e pela inaplicabilidade do Tema 646 aos autos (eDOC 19).



    Em 19.08.2024, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para juízo de adequação à luz do Tema 646 (eDOC 26).



    Recebidos os autos, a 8ª Turma Cível manteve o acórdão. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 29, p. 19):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO CARDIOLOGISTA. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do enunciado nº 683, da Súmula do STF, “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo, especialmente quando componente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, e para cujo provimento é necessária a realização de exame de aptidão física. 2. Não se divisa ilegalidade no ato que exclui do certame candidato ao cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando verificado que, na data de inscrição, contava com idade superior ao limite máximo previsto em lei e no edital. 3. Inexiste direito líquido e certo ao afastamento dos requisitos objetivamente estabelecidos para a investidura no cargo público, sob pena de violação à isonomia, que deve ser resguardada em face daqueles que eventualmente deixaram de se inscrever no concurso público por já haverem atingido o limite etário máximo previsto nas normas de regência correlatas. 4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 10, pp. 5-7):



    “No mérito, a questão devolvida a exame restringe-se a saber se há ilegalidade ou abuso de poder no ato que eliminou, por critério etário, o apelante do concurso público para provimento, entre outros, do cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.



    A esse propósito, em que pese haja votado como vogal, acompanhando o relator, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0720549-52.2022.8.07.0000, melhor refletindo sobre o tema e uma vez que aquele julgamento – restrito à tutela provisória então pleiteada – não vincula este, reputo correta a análise promovida pela sentença, ao assentar que: 



    Conforme cediço, o princípio da vinculação ao edital, decorrente dos princípios da legalidade e moralidade administrativa, dispõe que todos os atos que regem o concurso público devem obediência aos exatos termos do edital. 



    O edital, por sua vez, é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar o processamento do concurso público, estando subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar a não ser naquelas previsões que sejam ilegais ou inconstitucionais. Nesse sentido, o item 20.1 do Edital nº 001, de 1º de julho de 2016 (ID 130339453) dispõe claramente que “A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados.”



    Foram estabelecidas condições objetivas no tocante aos requisitos exigidos para o cargo a serem observados pelos candidatos, dentre eles o limite de idade, previsto no item 4.1 do edital normativo, nos seguintes termos: 4.1 O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CHOBM:



     [...] 



    III – possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 35 (trinta e cinco) anos de idade até a data de inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; Ademais, o item 17.3 do edital estabelece que não será aceita a matrícula do candidato que não atender a qualquer um dos requisitos estabelecidos no edital. No caso, a não habilitação do impetrante decorreu por incidir no critério etário (ID 127745799), eis que, no procedimento para apresentação e entrega de documentos, foi constatado que o impetrante possuía 36 (trinta e seis) anos de idade na data de inscrição do certame, o que ensejou a sua eliminação do concurso público. 



    O próprio impetrante reconhece que, no momento de sua inscrição, já havia extrapolado o limite máximo da idade exigido para o cargo, mas ainda assim sustenta que não poderia ter sido eliminado no momento da matrícula do curso de formação, alegando que a sua participação no certame foi aceita e o cargo médico para o qual foi aprovado não exige esforço físico, sendo desarrazoado o ato de eliminação.



    Conforme já exposto, a comprovação dos requisitos para o cargo ocorre na data de apresentação e entrega de documentação para ingresso e matrícula para o Curso de Habilitação de Oficiais, considerando-se a idade do candidato no momento da inscrição do certame, portanto o impetrante já incidia no impeditivo etário e, mesmo tendo ciência da referida limitação para o cargo, realizou a inscrição em desconformidade com as regras do edital.



     Ressalta-se, ainda, que a aptidão física consiste em umas das etapas do certame, razão pela qual não prospera a alegação do impetrante quanto à desnecessidade de esforço físico para o cargo, pois a capacidade física é avaliada em fase específica, de caráter eliminatório.



     Nos termos da súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, a limitação de idade para inscrição em concurso público somente é possível quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido. 



    No presente caso, a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde está expressamente estabelecida em lei, conforme previsto no artigo 11, § 1º, inciso II, da Lei nº 7.479/1986, que aprovou o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e esse requisito foi devidamente reproduzido no edital de abertura do certame. 



    Portanto, a limitação de idade para ingresso nas fileiras da corporação, inclusive para os quadros da área da saúde, se legitima em razão de haver expressa previsão legal nesse sentido, não se podendo perder de vista que se trata de preenchimento de cargo militar, impondo-se a observância das especificidades e das normas próprias que regem a carreira militar, dentre eles o requisito etário. 



    A pretensão do impetrante ofende a Constituição Federal, pois objetiva violar o princípio da isonomia com aval do Poder Judiciário, já que todos os demais candidatos foram obrigados a observar os requisitos para o cargo, mas ele pretende que seja admitida uma exceção em seu benefício. 



    Ressalte-se que ao Poder Judiciário compete exclusivamente o exame da legalidade, não podendo esse fazer exame da razoabilidade do ato administrativo, pois essa está relacionada com a discricionariedade. Nesse contexto está evidenciado que a eliminação do impetrante está em conformidade com as disposições contidas no edital e na legislação, portanto, não há direito líquido e certo e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual o pedido é improcedente.



    (...)



    De fato, em que pese o natural inconformismo do recorrente, nenhum argumento alinha, no apelo, capaz de infirmar as conclusões a que chegou o juízo a quo, tendo a sentença, ao contrário, externalizado todos os fundamentos suficientes ao rechaço da pretensão veiculada no mandado de segurança”.



    Observo que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Além disso, tal limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.210.221-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A comprovação do requisito de idade deve ser realizada no momento da inscrição no concurso público. Precedentes. II A alegada ofensa ao art. 97 da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 741.815-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.02.2014).



    Além disso, conforme se depreende da leitura dos fundamentos do acórdão, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. LIMITE DE IDADE. TEMA N. 646/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada por esta Corte no sentido de ser possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja previsão legal e que a exigência seja justificável diante das atribuições do cargo público (Tema n. 646/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.415.804-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 5.4.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Alteração dos requisitos etários de de ingresso na carreira. Certame em andamento. Adequação. Possibilidade. Limite de idade. Necessidade de previsão em lei e fixação de acordo com a natureza das atribuições do cargo a ser exercido. Análise de legislação local e das cláusulas do instrumento convocatório. Inadmissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que é possível a adequação do edital do concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame à nova legislação aplicável à carreira. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a fixação de limite de idade para a inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3. Agravo regimental não provido. 4 Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1.437.639-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 9.11.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 28 28 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente